Tribunal: TJDFT
Processo: 0036987-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0036987-75.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: DILSON DE OLIVEIRA MENEZES, TATIANA OLIVEIRA MENEZES, TIAGO DE OLIVEIRA MENEZES, PAULA OLIVEIRA MENEZES FORTINI, DILSON CORDEIRO DE MENEZES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral, formulado pelo apelado (ID 42188528). À Secretária para providências quanto ao cadastramento do advogado que irá realizar a sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator